Tribunal: TJMT
Processo: 0002052-44.2009.8.11.0010
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0002052-44.2009.8.11.0010 – CLASSE 417 – COMARCA DE JACIARA
APELANTE :- DIVINO DE JESUS SOUZA
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (POR DUAS VEZES) – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – 1) TESE DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ACOLHEU UMA DAS TESES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 2) IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO TORPE – VINGANÇA – DESCOBERTA DE RELACIONAMENTO AMOROSO ENTRE O RECORRENTE E UMA DAS VÍTIMAS – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ATAQUE DE INOPINO – OFENDIDOS SURPREENDIDOS COM OS DISPAROS DO RÉU – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM DISSOCIADAS DO CONJUNTO PROBATÓRIO – VEREDICTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
1) Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação – a afastar a tese de ausência de animus necandi na conduta do réu –, a decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos.
2) O reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso de recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório, porquanto ao apreciarem os elementos probantes, firmaram seu convencimento e optaram por uma das versões existentes, motivo pelo qual a decisão não pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos.
3) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002052-44.2009.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DIVINO DE JESUS SOUZA (APELANTE), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), LEANDRO GONCALVES FERREIRA (VÍTIMA), LEONARDO GONCALVES FERREIRA - CPF: 022.508.461-97 (VÍTIMA), MARCELO SOUZA DA SILVA (VÍTIMA), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (POR DUAS VEZES) – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DEFENSIVO
–
NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
–

1)
TESE DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ACOLHEU UMA DAS TESES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 2)
IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS
– MOTIVO TORPE –
VINGANÇA
– DESCOBERTA DE RELACIONAMENTO AMOROSO ENTRE O RECORRENTE E UMA DAS VÍTIMAS – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
ATAQUE DE INOPINO – OFENDIDOS SURPREENDIDOS COM OS DISPAROS DO RÉU
– QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM DISSOCIADAS DO CONJUNTO PROBATÓRIO – VEREDICTO MANTIDO –

RECURSO DESPROVIDO.

1) Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação – a afastar a tese de ausência de
animus necandi
na conduta do réu –, a decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

2)
O reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso de recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório, porquanto ao apreciarem os elementos probantes, firmaram seu convencimento e optaram por uma das versões existentes, motivo pelo qual a decisão não pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Divino de Jesus Souza
, visando reformar a sentença proferida nos autos no. 0002052-44.2009.8.11.0010 - Código 22532, pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Jaciara, que atento à decisão emanada pelo Conselho de Sentença, o condenou à pena de 22 (vinte e dois) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos tipificados no art. 121, § 2o, I e IV c/c art. 14, II, (por duas vezes) e art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos, do Código Penal.

Inconformada, a defesa sustenta ausência de
animus necandi,
alegando que o recorrente não agiu com dolo, ao passo que sua conduta deveria ter sido desclassificada de tentativa de homicídio para lesões corporais.

Sustenta, ainda, o não cabimento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, a justificar uma pena tão elevada.

Ao final, requer a “
desconstituição do veredicto parido pelo Conselho de Sentença, uma vez que o mesmo é manifestamente contrário as provas existentes nos autos e na total ausência de animus necandi
” (sic).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 75490021).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, é pelo desprovimento do recurso
(Id. 81386956).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, sob o argumento de que restou demonstrado que o réu não agiu com
animus necandi,
ao passo que sua conduta deveria ter sido desclassificada de tentativa de homicídio para lesões corporais.

O artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Carta Constitucional, estabelece como um dos direitos fundamentais a soberania dos veredictos do Júri, embora não seja direito absoluto, é certo que a sua relativização apenas se justifica na hipótese em que a defesa demonstre indubitavelmente que o veredicto dos jurados esteja completamente dissociado do conjunto probatório dos autos, o que não é o caso em apreço.

A apelação com fulcro no artigo 593, inciso III, “d”, do Código de Processo Penal é recurso de fundamentação vinculada, devendo a parte interessada na reforma da decisão proferida pelo Conselho de sentença demonstrar, de forma verossímil, onde houve o divórcio entre a decisão prolatada e a prova dos autos, num verdadeiro exercício silogístico.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 23 de junho de 2007, por volta das 17h30, na Rua 06, no. 65, Bairro Zé Araçá, em Jaciara-MT, o apelante, utilizando-se de um revólver, tentou desferir diversos disparos, tendo conseguido efetuar apenas um, que atingiu as vítimas Leandro Gonçalves Ferreira, na região escapular esquerda, tendo o projetil transfixado seu tórax e também atingido a vítima Leonardo Gonçalves Ferreira, na região do flanco esquerdo, abaixo das costelas, só não conseguindo seu intento criminoso contra os ofendidos pelo fato da vítima Leandro ter fugido enquanto a vítima Leonardo ficou caída no chão e não sofreu mais disparos, pois estes falharam.

Restou apurado que as vítimas Leandro e Leonardo, irmãos, encontravam-se em sua residência, quando o apelante se aproximou e efetuou diversos disparos, sendo que houve falha da arma e apenas um atingiu os ofendidos.

O motivo dos delitos seria por vingança, pois o apelante teria descoberto que uma das vítimas tinha um caso amoroso com Sueli Nogueira dos Santos, que também teria um caso amoroso com o apelante.

Consta dos autos que após Leandro fugir do local, depois de atingido, o apelante tentava efetuar mais disparos em Leonardo (que se encontrava indefeso no solo), tendo a vítima Marcelo Souza da Silva tentado desarmar o apelante, que

tentou efetuar outro disparo contra este, também sem sucesso.

Na sequência, o apelante fugiu, sendo as vítimas socorridas por terceiros e submetidas à intervenção médica.

In casu,
não obstante o esforço da defesa, a decisão dos jurados em nada destoa das provas produzidas, desmerecendo reforma.

Com efeito, as vítimas foram seguras e harmônicas em relatarem suas versões dos fatos, consoante a narrativa descrita na denúncia, em ambas as fases processuais.

Em juízo,
Leandro Gonçalves Ferreira,
afirmou que estava sentado dentro de sua residência, momento em que o apelante chegou e, de inopino, efetuou um disparo contra ele. Sustentou que tentou correr e esbarrou com Leonardo, ocasião em que o réu efetuou mais um disparo, acertando as suas costas, que transfixou e atingiu também Leonardo, que caiu ao solo.

Por sua vez, a vítima
Leonardo Gonçalves Ferreira
relatou em juízo que tinha um relacionamento com Sueli e que ela também estava se relacionando com o apelante. Afirmou que tentou terminar com Sueli e o apelante, movido por vingança, foi até a sua residência e efetuou um disparo que atingiu ele e Leandro.

Sustentou que o apelante tentou por diversas vezes atirar contra si, porém os disparos “lencaram”, ou seja, a arma não disparou, tendo a vítima Marcelo Souza da Silva tentado desarmar o apelante, seu tio, momento que este também tentou disparar contra ele, não logrando êxito em razão da arma de fogo novamente ter falhado.

A defesa, por sua vez, levanta a tese de que o apelante não agiu com dolo, uma vez que teria sido zombado pelas vítimas, quando estava a procura de sua namorada Sueli e assim, os ofendidos teriam colaborado para o desfecho criminoso.

Sucede que, depois de reconhecida a materialidade e a autoria do ilícito pelo Conselho de Sentença, os jurados, por maioria, entenderam que “
assim agindo o acusado Divino de Jesus Souza deu inicio a execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou. por circunstancias alheia a sua vontade, uma vez que a vitima fugiu correndo e, logo apos, foi socorrida por terceiros e submetida a intervenção médica
” e quanto à vítima Leonardo “
somente não se consumou. por circunstancias alheia a sua vontade, uma vez que os disparos de arma de fogo falharam “lencaram” e, logo após, a vitima foi socorrida por terceiros e submetida a intervenção médica
”, sendo, por fim, afastada a possibilidade de absolvição do acusado.

Posteriormente, os jurados, por maioria, também entenderam que o
crime foi
praticado mediante motivo torpe, consistente na vingança, em razão de o acusado ter descoberto que uma das vítimas tinha um caso amoroso com Sueli Nogueira dos Santos, bem como que o delito se deu por recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois o réu adentrou na residência de forma repentina e com a arma já em punho.

É cediço que é vedado ao Tribunal de Justiça cassar a decisão do Júri sob o fundamento de ser contrária à prova dos autos quando houver duas versões diferentes sobre as circunstâncias do fato, ou seja, a opção dos jurados por uma das versões não autoriza a cassação do veredicto.

Assim, se os jurados, ao apreciarem os elementos probantes, firmaram seu convencimento e optaram pela versão acusatória, sua decisão não pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos.

In casu
, infere-se dos quesitos, que os jurados rejeitaram a tese absolutória, por dar credibilidade às palavras das vítimas, de modo que deve prevalecer a decisão do Conselho de Sentença, em consonância com uma das versões apresentadas nos autos, que não está dissociada do conjunto probatório.

Incide, pois, o Enunciado Orientativo n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Desse modo, se os jurados optaram pela versão mais condizente com as provas que lhes foram apresentadas, não há como cassar a decisão, sob pena de se negar vigência ao princípio constitucional da soberania do veredicto proveniente do Tribunal do Júri.

Nesse sentido é a jurisprudência dominante;
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2o, INCISOS I E III DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO DE PROVAS QUE CONFORTAM A TESE ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE NÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. Somente se anula a decisão do Tribunal do Júri quando manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, § 3.o do CPP). Tendo os jurados optado por uma das versões constantes dos autos, não se pode cogitar em anulação do julgamento. Recurso desprovido”.
(TJMT, Ap 60423/2014, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 12/06/2015).

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS (...) 1. As decisões do Tribunal do Júri somente podem ser desconstituídas em grau de recurso quando manifestamente divorciadas das provas existentes nos autos, não sendo passível de anulação o decisum por meio do qual os jurados, com base nos elementos probatórios reunidos durante a instrução criminal, acolheram uma das versões verossímeis apresentadas pelas partes, no sentido de reconhecer a existência material do crime, a autoria imputada ao agente, bem como a qualificadora da torpeza para o homicídio praticado, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5°, inciso XXXVIII, da Constituição Federal). (...)”.
(TJMT, Ap 60418/2014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/02/2015, Publicado no DJE 13/02/2015).

Por fim, quanto à irresignação com relação às qualificadoras, não se pode desdizer a torpeza porque o motivo pelo qual o crime foi perpetrado é abjeto, merecendo ser preservado. Isto porque o móvel para a ação do apelante foi o sentimento de vingança, pois verificou-se que os ofendidos sofreram uma tentativa de homicídio pelo fato, de um deles, manter um caso amoroso com a mesma pessoa que o apelante.

Logo, a reunião de elementos de prova que desvendam a vingança decorrente da vítima manter um relacionamento amoroso com a mesma pessoa que o apelante, autoriza a mantença da qualificadora concernente ao motivo torpe, consoante precedente desta Corte, em caso semelhante,
verbis:

“APELAÇÃO

CRIMINAL
– DIREITO PENAL – CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA (...) ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – AUTORIA DELITIVA – COMPROVADA – QUALIFICADORA –
MOTIVO

TORPE
–
VINGANÇA
– OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CORRESPONDÊNCIA COM AS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – APELO DESPROVIDO. 1. As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias às provas dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”

(N.U 0013643-95.2007.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020)

A defesa pretende ainda o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. No entanto, consoante se vê nas versões dos ofendidos, estavam em residência quando foram surpreendidos com o apelante já chegando com a arma em punho, além de que os disparos foram efetuados de surpresa, acertando a vítima Leandro pelas costas, quando corria.

Assim, havendo provas no sentido que o disparo surpreendeu as vítimas, sem que lhes possibilitasse qualquer chance de reação, deixando claro que os ofendidos evidentemente não esperavam o ataque, deflui-se inviável a anulação do Júri Popular por manifesta contrariedade à prova das qualificadoras.

Nesse sentido:

“
A mantença da surpresa na pronúncia se justifica por haver indícios de que o crime foi perpetrado mediante disparos de arma de fogo quando a vítima se encontrava desprevenida, não esperando o ataque.
”
(TJMT, RSE 157198/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/5/2018, Publicado no DJE 08/5/2018).

Portanto, existindo nos autos provas suficientes para embasar as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, não há razão para reformar a decisão e determinar a realização de um novo julgamento.

Há mencionar ainda que, conforme os elementos contidos nos autos, os jurados optaram pelas qualificadoras, sendo que a pretensão do recorrente somente poderia ser validada, caso a decisão dos jurados leigos, fosse contrária as provas obtidas ao longo da persecução criminal, o que, conforme acima debatido, não ocorreu.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Divino de Jesus Souza,
mantendo incólume a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021